Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatado erro material quanto à fixação dos honorários recursais, os embargos declaratórios devem ser providos, nesse ponto, para seja sanado.
3. Embargos de declaração providos.